Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707005-90.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ANDRE SOARES PEREIRA DECISÃO Trata-se de instrumento de transação apresentado por Banco J. Safra S.A., após a interposição do recurso de apelação do autor. (ID 19621059). O Juízo de Primeiro Grau indefere a homologação do acordo extrajudicial, sob o fundamento de que o instrumento foi juntado aos autos somente após a publicação da sentença que extinguiu o feito. (ID 19621064). Esta Relatoria determina a intimação do apelante para se manifestar acerca do interesse na homologação do acordo e, por consequência, na desistência da apelação de ID 19621056. (ID 19875945). O apelante, por meio da petição de ID 20081916, reitera o interesse na homologação do acordo. É o relatório. As partes firmaram acordo extrajudicial (ID 19621058), no qual o credor concedeu um abatimento no saldo devedor da operação financeira firmada entre as partes. O Banco J. Safra S.A. passou a ser credor da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem quitados conforme descritivo do parcelamento constante do acordo, cuja última parcela possui vencimento previsto para 25.10.2021. O instrumento prevê, ademais, que os honorários advocatícios e as custas processuais serão pagos pelo requerido. Consta, ainda, do acordo extrajudicial, no item Cláusulas Gerais, alínea “e”, que as partes abrem mão do prazo recursal, nos termos do artigo 225 do NCPC, bem como requerem a Vossa Excelência que determine a certificação imediata do trânsito em julgado da presente demanda. Trata-se de uma desistência expressa ao recurso de apelação interposto nos presentes autos (ID n. 19621056), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direto do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada avença. (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). A intervenção do magistrado ocorre tão somente para verificar se estão presentes os requisitos gerais de um negócio jurídico no âmbito do direito civil, expressos no art. 104 do Código Civil e os requisitos que norteiam as transações, contidos nos artigos 840 a 850 do Código Civil, quais sejam: capacidade das partes transatoras; objeto lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita ou não proibida em lei; acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis; concessões recíprocas; e existência de um litígio e o desejo de extingui-lo. Verifico a presença de todos os requisitos de validade de um negócio jurídico, no âmbito do direito civil. O acordo, ademais, foi subscrito pelo réu e por seu advogado e, ainda, assinado digitalmente pelo advogado da parte autora. O advogado que assinou o acordo tem poderes especiais para transigir e dar quitação (ID 19620834). A representação processual, portanto, é adequada. Ante o exposto, homologo o acordo de ID n. 19621059, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não conheço do recurso de apelação de ID 19621056, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator